Tribunal: TJMT
Processo: 1042652-79.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042652-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO MUNIZ DE ARAUJO - CPF: 581.617.241-72 (APELADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO SEGURO – SÚMULA 257/STJ -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CPC, ART. 86 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O eg. STJ, ao e
ditar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, note-se que a súmula não fez ressalva quanto ao responsável pelo recolhimento do seguro. 2
.
“O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).
3
. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8º do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042652-79.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Número Único 1042652-79.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOSÉ APARECIDO MUNIZ DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 8.100,00, acrescido dos encargos moratórios, a título de indenização por seguro DPVAT em virtude da invalidez permanente do apelado causada por acidente automobilístico; a r. sentença condeno a ré/Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00(cf. Id. nº 62071486).

A Seguradora/apelante
sustenta que o autor/apelado não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, porque à época do sinistro estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório do veículo de sua propriedade que se envolveu no acidente de trânsito em discussão e, justamente por essa razão, em longo arrazoado, defende que na hipótese não tem aplicação a Súmula 257/STJ;
alega que o apelado deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que o pedido era de condenação da Seguradora ao pagamento do valor integral da indenização, mas como o valor foi apenas parcial, e tendo ele, autor, perdido na maior parte de suas postulações iniciais, deve responder integramente pela sucumbência.

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada, dizendo que não observa o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, a aplicação do §8º do art.85 do CPC é de caráter subsidiário, podendo ser aplicado somente quando é impossível a aplicação da regra do §2º, o que não é o caso dos autos,
pelo que pede,
pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ou, então, que seja fixada a sucumbência recíproca entre os litigantes, e que os honorários sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

O apelado ofertou contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 62071497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao seguro obrigatório do veículo de sua propriedade que se envolveu no acidente automobilístico em 19.06.2017 (cf. Id. nº 62071464).

Sem delongas, o eg. STJ, colocando uma pá de cal sobre o tema, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, note-se que a súmula não fez ressalva quanto ao responsável pelo recolhimento do seguro.

Eis o teor da súmula supracitada:

“
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido” (STJ – Quarta Turma - REsp 621.962/RJ - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 08/06/2004 - DJ 04/10/2004, p. 325).

E, ainda, deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...).(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 125.740/2017 – Relª. Desª Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO -

Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA Nº 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do STJ
. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula nº 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 39.543/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 07/06/2017 - DJE 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTADE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
(Súmula 257, STJ)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 180.588/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/02/2017 - DJE 17/02/2017).

Consoante a Súmula 257/STJ, a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não enseja inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a Seguradora/apelante.

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
cf. Id. nº 62071490
) quantificou a incapacidade em 25% (leve) em lesão neurológica e do membro superior direito em 50% (moderada), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 8.100,00.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou apenas 60% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo, até mesmo porque o autor restou vencido quanto ao pedido de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante arbitrado pela sentença em R$ 1.500,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
E M E N T A
: PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...). (AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece aos limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para estabelecer a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para a parte autora/apelado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020